Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE CELULAR COM RESTRIÇÃO DE FURTO E ROUBO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apreensão dos celulares furtados na posse dos réus, aliada às circunstâncias da aquisição, é suficiente para caracterizar o dolo do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de bens de origem ilícita na posse do agente gera para a defesa o ônus de demonstrar a sua aquisição lícita, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.

4. A alegação genérica de desconhecimento da procedência ilícita do bem não é suficiente para afastar a tipicidade penal, especialmente quando as circunstâncias da aquisição são suspeitas, como preço abaixo do mercado e ausência de comprovação documental.

5. Se os réus não apresentaram qualquer documentação dos celulares, tampouco justificaram de forma plausível a origem dos bens, as circunstâncias do caso concreto têm o condão de revelar o dolo dos apelados ao adquirir os bens para proveito próprio. Tem-se que as condutas praticadas pelos apelados se adequam perfeitamente ao tipo penal constante do artigo 180, caput, do Código Penal merecendo reforma a sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1674290, 07105997520208070004, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/03/2023; TJDFT, Acórdão 1671875, 07044229420228070014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02/03/2023.